Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-41.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PONTOS DISCUTIDOS NO JULGAMENTO DO COLEGIADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. RECURSO INAPROPRIADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
2. Todos os pontos postos na apelação cível foram discutidos no voto condutor do acórdão. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser discutida em recurso próprio.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.